Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-18.2019.8.11.0022
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000094-18.2019.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUSTRIA GARCIA DA SILVA - CPF: 069.222.318-56 (EMBARGADO), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. - CNPJ: 06.077.568/0001-97 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JOSIENE DA COSTA MARTINS - CPF: 867.290.631-49 (ADVOGADO), SOFIA DEL PILAR QUEVEDO AZUAGA - CPF: 033.195.481-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBSCURIDADE – VÍCIO CONSTATADO – RETIFICAÇÃO – APELAÇÃO APENAS DA AUTORA – EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSO PROVIDO
.

Constatada a obscuridade no acórdão a respeito da majoração da verba honorária, o acórdão deve ser sanado para excluí-la, tendo em vista que apenas a parte autora recorreu e a condenação da sucumbência em primeira instância foi imputada à ré.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação interposto pela embargada e majorou os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

O embargante aduz que o ônus de arcar com as custas processuais e a verba honorária é da embargante, tendo em vista que seu Recurso não foi provido.

Requer a revogação da majoração dos honorários ou que ela seja imputada exclusivamente à embargada.

Intimada, a embargada não se manifestou (ID. 168894174).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante Rita Terezinha Kuhn que não foi definido o termo inicial do prazo concedido para a satisfação da medida, situação que configura obscuridade e deve ser esclarecida.

A sentença foi julgada parcialmente procedente para determinar à ré o reajustamento das faturas
sub judice
, a restituição da fatura de novembro de 2018 na forma simples e a condenação em custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Como o Recurso foi interposto pela parte autora, não era o caso de majoração da verba honorária, já que esta foi arbitrada contra a ré.

Desse modo,
dou provimento ao Recurso
para afastar a referida majoração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023